Tribunal: TJPA
Processo: 0008189-91.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008189-91.2020.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SERGIO CARDOSO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que condenou Paulo Sergio Cardoso Martins
pelo delito do artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 9564514 - Págs. 1 a 8).

Nas razões recursais, pleiteia pela reforma da sentença para que haja a o reconhecimento e aplicação da reincidência, com o consequente aumento da pena do ora recorrido (Num. 9564531 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pela improcedência do recurso ministerial (Num. 9564534 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 10343157 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Sem muitas delongas, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

Em análise da folha de antecedentes do recorrido (Num. 9564408 - Págs. 1 a 8), verifico que consta em desfavor dele sentença condenatória transitada em julgado no dia 18/04/2019, nos autos do processo nº 0013448-31.2018.8.14.0006, anterior a data dos presentes fatos (20/11/2020, Num. 9564406 - Pág. 2), caracterizando, assim, a agravante da reincidência, conforme disposição do art. 63 do CP,
in verbis
:

Reincidência

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Destaco que doutrina majoritária e jurisprudência são no sentido de que, por não integrarem o tipo penal, as agravantes não precisam constar da imputação para serem reconhecidas pelo magistrado. Logo, havendo nos autos elementos bastantes a evidenciar a circunstância em comento, como na hipótese, ele está autorizado a reconhecê-la de ofício, com esteio no art. 385 do Código de Processo Penal.

Assim, não procedem os argumentos do recorrido.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ART. 61, II, ALÍNEA "H", DO CP. VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
1. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia.

Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).
2. Ademais, no presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, é possível aferir que a idade da vítima (maior de 60 anos) foi consignada desde a lavratura do boletim de ocorrência e do oferecimento da denúncia quando constou que a vítima linha 73 (setenta e três) anos na data dos fatos, bem como da juntada do laudo pericial de lis. 98-131, do auto de reconhecimento do cadáver (fls. 133), da guia de translado (tis. 135) e dos documentos pessoais da vítima (fl. 137) que demonstram sua data de nascimento e idade (e-STJ fls. 895), razão pela qual é cabível seu reconhecimento.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.732.842/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES MANTIDA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. PENAS REVISTAS.

WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".

(...)

7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar as penas dos réu em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa.

(HC n. 417.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018.)

Dessa feita, passo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e agora, pior mim, a agravante da reincidência, pelos motivos acima já expostos.

Desse modo, realizo a compensação e preservo a pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei)

Na terceira fase, foi reconhecida a majorante relativa ao emprego de arma branca (art. 157, §2ª, inciso VII do CP), e aplicada a fração mínima de 1/3.

Assim e diante da reforma acima realizada, redimensiono a pena definitiva e concreta para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) a meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/10/2023